Tribunal: STF
Processo: HC 206935
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. MINORANTE DO ARTIGO 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006. INIDONIEDADE DOS FUNDAMENTOS QUE AFASTAM O REFERIDO DISPOSITIVO COM BASE EM REFERÊNCIA À QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDA E À ILAÇÕES NO SENTIDO DA DEDICAÇÃO DO RÉU À PRÁTICA DE ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte que orienta a matéria em questão.



    II –A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é firme no sentido de que deve ser idônea a fundamentação para justificar o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006, sendo insuficiente, para tanto, a simples referência à quantidade de entorpecente apreendida ou ilações no sentido da dedicação do réu à pratica de atividades criminosas.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.